Tribunal: TJDFT
Processo: 0700882-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0700882-46.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNERARIA BOM SAMARITANO PREMIER LTDA - ME AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por FUNERÁRIA BOM SAMARITANO PREMIER LTDA - ME em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da Ação Anulatória c/c Indenizatória no 0700206-44.2023.8.07.0018, indeferiu o pedido de tutela de urgência requerido pela ora agravante. Explica que é empresa de serviços funerários atuante há mais de 10 (dez) anos com base em Termo de Ajustamento de Conduta firmado junto à Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania do Distrito Federal. Acrescenta que restou previsto no TAC a realização de procedimento licitatório pela SEJUS para outorga de permissões para a execução e exploração do serviço público objeto dos autos, adiado por anos, e realizado em 2018 com irregularidades que levaram a sua anulação pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal. Elucida que a SEJUS editou portaria em 2018 suspendendo as atividades da agravante por violação ao art. 36 do Decreto Distrital no 28.606/20071, diante da inexistência de cadastramento prévio da empresa junto à SEDEST na data da edição do Decreto no 28.606/2007. Informa que ajuizou Ação Anulatória contra o conteúdo da portaria, mas não obteve êxito, mantido o ato administrativo e a revogação do TAC. Afirma que o trânsito em julgado da Ação Anulatória referida ensejou a expedição de notificação à agravante para que encerrasse suas atividades imediatamente, configurando grave ilegalidade, tendo em vista que não foi cumprida a obrigação de realizar procedimento licitatório no prazo adequado, impactando negativamente o interesse público quanto ao serviço prestado. Ressalta que embora lançado edital de licitação em 2019, ainda não houve resultado homologado que atenda o serviço funerário, existindo diversas ações judiciais questionando irregularidades em seu trâmite. Destaca que foi habilitada na fase de pré-qualificação, mas questiona a morosidade do procedimento. Argumenta que “não pode a Agravante de forma abrupta ter suas atividades encerradas por absoluta incompetência da Agravada em homologar o procedimento licitatório”, razão pela qual postula a anulação da decisão administrativa que suspendeu suas atividades sem apontar de modo expresso as graves consequências jurídicas e administrativas da determinação. Explica que não pretende violar a coisa julgada, pois reconhece a nulidade do TAC, mas pretende que se modulem os efeitos temporais de seu reconhecimento com base nos artigos 20 a 24 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro e do Princípio da Confiança. Alega que está demonstrada a probabilidade do direito invocado e a existência de perigo de dano a justificar a antecipação da tutela pretendida. Tece considerações e colaciona julgado. Requer o conhecimento do recurso e a antecipação da tutela recursal para suspender os efeitos da notificação que determinou o encerramento de suas atividades até a finalização do procedimento licitatório em curso ou até o julgamento do mérito da ação. No mérito, pugna pelo provimento do recurso com a confirmação da antecipação de tutela e a reforma da decisão agravada. Preparo recolhido ao ID 42737355. É o relatório. DECIDO. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, I, c/c art. 300 do Código de Processo Civil. No caso dos autos, entendo que não estão presentes estes requisitos. A decisão agravada (ID 146714153 dos autos originários) tem o seguinte teor: Trata-se de ação anulatória cumulada com pedido de reparação de danos (lucros cessantes), com tutela provisória de urgência, em caráter liminar, em cuja inicial a autora alega que presta serviços funerários no Distrito Federal, atividade econômica fiscalizada e organizada pela Secretaria de Justiça do DF (SEJUS), a quem compete a elaboração de edital para outorga de permissões para exploração e execução de serviços públicos inerentes a funerais. A autora exerce suas atividades no DF em razão de termo de ajustamento de conduta firmado com a própria SEJUS em agosto de 2.012. De acordo com a cláusula primeira do TAC, a SEJUS, no prazo de 180 dias, deveria ter publicado edital para a qualificação de interessados na em licitação de serviços funerários, o que ocorreu apenas em 2.018 (anos após a formalização do TAC). Em razão de ilegalidades, o TCDF suspendeu e, posteriormente, anulou o referido procedimento licitatório. Afirma que o DF, mesmo após a anulação da licitação, editou portaria para impor à autora responsabilidade pelo descumprimento de norma que exigia o credenciamento no SEDEST, ato administrativo questionado em ação judicial, a qual, no mérito, manteve a revogação do termo de ajustamento de conduta. A ação transitou em julgado em setembro de 2.022. Em razão da finalização da discussão judicial, a ré, em 10/01/2023, expediu a notificação 06/2023, com a determinação de que a autora encerrasse suas atividades. Aduz que tal ato administrativo é ilegal, porque não há qualquer procedimento licitatório devidamente concluído, embora tenha publicado edital em 2019, licitação que ainda não foi homologada. Ressalta que está pré-qualificada no procedimento licitatório de 2.019, mas ainda não obteve permissão para manter a sua atividade econômica. Diante destes fatos e, por considerar que deve manter suas atividades até a homologação do procedimento licitatório, pretende a suspensão dos efeitos do ato administrativo que determinou o encerramento de suas atividades. É o relato necessário. Decido. A tutela provisória de urgência somente poderá ser deferida quando presentes os pressupostos previstos no artigo 300 do CPC, elementos que evidenciem a probabilidade do direito e urgência ou risco de ineficácia do provimento final. Ao que se depreende dos autos, em 09/08/2012, a autora firmou termo de ajustamento de conduta com a SEJUS-DF, para que a autora fosse credenciada para explorar e executar serviços inerentes a funerais. Todavia, após debate entre as partes em ação judicial, a autora foi notificada (notificação n.o 06/2023) a encerrar as suas atividades, com a devolução das credenciais formalizadas no termo de ajustamento de conduta. A notificação 06/2023 é o ato administrativo impugnado. O Decreto n.o 28.606/2007, que regulamenta os serviços funerários no Distrito Federal, em seu artigo 7o, dispõe que a outorga de permissão para a execução de serviços funerários se sujeita à lei de concessões públicas e, portanto, a procedimento de licitação (artigo 9o). Ocorre que a autora prestava serviços funerários com base em termo de ajustamento de conduta, em razão da ausência de procedimento licitatório, conforme determina a norma legal, até 2019. Neste caso, se submete ao artigo 36 do Decreto 28.606/2007. Segundo a referida norma legal, até que seja homologado o procedimento licitatório para a escolha dos permissionários, os interessados em prestar serviços funerários, como é o caso da autora, poderão, de forma temporária, obter alvará de funcionamento a título precário, justamente para evitar a descontinuidade deste serviço, desde que estejam devidamente registradas na Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Trabalho do Distrito Federal e celebrem com esta um Termo de Ajuste de Conduta em consonância com este Decreto e observada a legislação para concessão do alvará acima citada. Essa a questão central que antecede a notificação impugnada na presente demanda. Por força da referida norma legal, artigo 36, até a homologação do procedimento licitatório para a escolha dos permissionários, o que ainda não ocorreu, mas está na iminência de ser concretizado, a autora poderá, a título precário, obter alvará de funcionamento para exercer as suas atividades, desde que preenchidos os requisitos legais, entre eles o registro na Secretaria de Desenvolvimento Social e Trabalho do DF. Essa a motivação do ato administrativo que antecedeu a notificação. A autora não comprovou o registro na mencionada Secretaria e, por isso, não há que se cogitar em ilegalidade na decisão administrativa que revogou o seu termo de ajustamento de conduta. Na realidade, a autora apenas permaneceu prestando serviços até 2.022, em razão de efeitos de medida liminar. Como trânsito em julgado da sentença que manteve a revogação do termo de ajustamento de conduta, com base no descumprimento da referida norma legal, de fato, não pode funcionar de forma precária, como enuncia o artigo 36. Ademais, no caso, de forma indireta, a autora pretende rediscutir o mérito da decisão administrativa que revogou o TAC, por descumprimento do artigo 36, o que já foi objeto de análise judicial. Já houve valoração judicial sobre o tema e a decisão administrativa foi considerada legal. No caso, há vinculação direta entre a notificação n.o 06/2023 e a decisão administrativa que revogou o TAC por descumprimento do artigo 36 do decreto. A suspensão e invalidação da notificação implicaria descumprimento da decisão judicial já transitada em julgado, porque a base da notificação é a decisão administrativa que revoga o TAC, não tendo autonomia jurídica para ser analisada de forma dissociada da referida decisão. Neste diapasão, é absolutamente irrelevante a alegação de que está pré-qualificada no procedimento licitatório que ainda não foi homologado. A tutela provisória pretendida implicaria violação grave ao princípio da coisa julgada material, pois, a pretexto de questionar notificação, na realidade, o objetivo é neutralizar a decisão administrativa que revogou o TAC da autora, questão jurídica que foi objeto de ação judicial transitada em julgado. tal relação jurídica deve ser observada e respeitada, pois se trata do efeito positivo da coisa julgada, que não impede a análise do mérito, mas repercute na sua apreciação. Trata-se de questão insuperável, sob pena grave instabilidade institucional. A decisão judicial manteve a revogação do TAC, porque considerou a decisão administrativa legal. A notificação n.o 06/2023 é mero desdobramento ou exaurimento da mencionada decisão administrativa. A notificação não tem conteúdo decisório, pois apenas informa que a decisão de revogação passará a ter efeitos concretos em função do transito em julgado da sentença. Há uma associação necessária entre a decisão administrativa que revogou o TAC e a notificação questionada, porque aquela é o fundamento jurídico desta, ou seja, a motivação da notificação. E a autora não apresentou qualquer prova de que cumpriu a exigência do artigo 36 do decreto, que motivou a revogação do TAC. Portanto, ausente pressuposto essencial para a concessão da tutela provisória de urgência, elementos que evidenciem qualquer probabilidade no direito alegado. Isto posto, INDEFIRO a tutela provisória de urgência. Cite-se o réu para contestar, com as advertências legais, Não será designada audiência de conciliação, porque o direito em discussão não admite transação. De ofício, determino que a autora ajuste o valor da causa ao valor pretendido a título de indenização por danos materiais, lucros cessantes, nos termos do artigo 292, inciso V, do CPC e §§ 1o 2o do mesmo dispositivo, no prazo de 15 dias, com o recolhimento das custas correspondentes, sem prejuízo da imediata citação do réu. No caso em análise, a parte autora, ora agravante, afirma que não pretende afrontar a coisa julgada no que toca à anulação do Termo de Ajustamento de Conduta que autorizava o exercício de suas atividades, mas modular os efeitos do reconhecimento de referida nulidade, tendo em vista o interesse público nos serviços funerários prestados pela empresa; a morosidade da Administração Pública em concluir o procedimento licitatório, bem como a ausência de exposição dos efeitos práticos da decisão, nos termos dos artigos 20 a 24 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Não assiste razão à agravante. Em cotejo aos autos, verifico que a apelação interposta pela agravante no bojo da Ação Anulatória no 0712469-84.2018.8.07.0018 foi julgada improcedente, afirmando a impossibilidade de convalidação do vício ocorrido no credenciamento da empresa, gerando a necessidade de suspensão de suas atividades. Trago a ementa do acórdão à colação: APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. SERVIÇOS FUNERÁRIOS. CREDENCIAMENTO MEDIANTE TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA. AUSÊNCIA DE CADASTRAMENTO PRÉVIO. REVOGAÇÃO. AGRAVO INTERNO CONTRA DESPACHO. NÃO CONHECIMENTO. 1. Não cabe a interposição de agravo interno contra despacho desprovido de conteúdo decisório. 2. Um dos pilares do direito administrativo é o princípio da legalidade, segundo o qual a atividade administrativa deve ser guiada por norma jurídica. 3. O Decreto distrital 28.606/2007 regulamenta os serviços funerários no Distrito Federal, dispondo sobre os requisitos necessários à contratação precária de funerárias, entre os quais, a existência de cadastro prévio em Secretaria pertinente. 4. Se o credenciamento da funerária ocorreu sem o cumprimento das exigências contidas nas respectivas normas de regência, o ato é tido por ilegal e, nessa condição, não se convalida com o decurso do tempo, podendo ser revisto a qualquer momento pela Administração, no exercício do poder-dever de autotutela, consoante o enunciado da Súmula 473/STF. 5. Agravo interno não conhecido. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 1288666, 07124698420188070018, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 7/10/2020, publicado no DJE: 15/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dentre as razões de decidir do acórdão, enfrentou-se o argumento sobre a morosidade do Poder Público ao conduzir o procedimento licitatório atinente ao serviço público prestado pelas funerárias, concluindo-se que “mesmo se a Administração estivesse protelando a realização de licitação, isso não convalidaria o ato ilegal de credenciamento da apelante.” A agravante, por sua vez, invoca a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, em seus artigos 20 a 24 para sustentar a inexistência de consideração dos efeitos práticos da decisão. Transcrevo os dispositivos legais: Art. 20. Nas esferas administrativa, controladora e judicial, não se decidirá com base em valores jurídicos abstratos sem que sejam consideradas as consequências práticas da decisão. Parágrafo único. A motivação demonstrará a necessidade e a adequação da medida imposta ou da invalidação de ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa, inclusive em face das possíveis alternativas. Art. 21. A decisão que, nas esferas administrativa, controladora ou judicial, decretar a invalidação de ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa deverá indicar de modo expresso suas consequências jurídicas e administrativas. Parágrafo único. A decisão a que se refere o caput deste artigo deverá, quando for o caso, indicar as condições para que a regularização ocorra de modo proporcional e equânime e sem prejuízo aos interesses gerais, não se podendo impor aos sujeitos atingidos ônus ou perdas que, em função das peculiaridades do caso, sejam anormais ou excessivos. Art. 22. Na interpretação de normas sobre gestão pública, serão considerados os obstáculos e as dificuldades reais do gestor e as exigências das políticas públicas a seu cargo, sem prejuízo dos direitos dos administrados. § 1o Em decisão sobre regularidade de conduta ou validade de ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa, serão consideradas as circunstâncias práticas que houverem imposto, limitado ou condicionado a ação do agente. § 2o Na aplicação de sanções, serão consideradas a natureza e a gravidade da infração cometida, os danos que dela provierem para a administração pública, as circunstâncias agravantes ou atenuantes e os antecedentes do agente. § 3o As sanções aplicadas ao agente serão levadas em conta na dosimetria das demais sanções de mesma natureza e relativas ao mesmo fato. Art. 23. A decisão administrativa, controladora ou judicial que estabelecer interpretação ou orientação nova sobre norma de conteúdo indeterminado, impondo novo dever ou novo condicionamento de direito, deverá prever regime de transição quando indispensável para que o novo dever ou condicionamento de direito seja cumprido de modo proporcional, equânime e eficiente e sem prejuízo aos interesses gerais. Art. 24. A revisão, nas esferas administrativa, controladora ou judicial, quanto à validade de ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa cuja produção já se houver completado levará em conta as orientações gerais da época, sendo vedado que, com base em mudança posterior de orientação geral, se declarem inválidas situações plenamente constituídas. Primeiramente, caberia à agravante suscitar eventual incompletude da decisão ou deficiência de sua fundamentação no bojo da Ação Anulatória que originou a notificação de suspensão de suas atividades, sob pena de afronta à coisa julgada. Não pode a parte pretender, após o trânsito em julgado da demanda que ratificou a nulidade de seu credenciamento, a modulação temporal de seus efeitos com base nas consequências práticas da decisão, não discutidas oportunamente. Ainda que fosse possível enfrentar referidas consequências, nota-se que o serviço público prestado impõe a observância de parâmetros de funcionamento a serem elencados, exigidos e fiscalizados pela Administração Pública, faltando ao Poder Judiciário a competência necessária para autorizar seu funcionamento precário, especialmente diante da anulação do Termo de Ajustamento de Conduta que subsidiava a atividade exercida. Nesse sentido: AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. SERVIÇOS FUNERÁRIOS. ALVARÁ CONCEDIDO A TÍTULO PRECÁRIO. TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA. REVOGAÇÃO MEDIANTE PORTARIA 190/2018 SEJUS-DF. ALTERAÇÃO DO QUADRO SOCIETÁRIO. ANUÊNCIA PRÉVIA DA ADMINISTRAÇÃO. INEXISTÊNCIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. CONTRADITÓRIO. OBSERVÂNCIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA CONFIRMADA. 1. O funcionamento da atividade funerária submete-se ao regime jurídico de direito público, por ser considerado serviço público essencial, podendo ser prestado diretamente pelo Estado ou por meio de empresas permissionárias, mediante prévia licitação, conforme dispõe o art. 36 do Decreto Distrital n. 28.606/2007. Contudo, diante da ausência de processo de licitação, a regulamentação do setor no âmbito do Distrito Federal tem sido feita por meio dos Termos de Ajuste de Conduta - TAC celebrados pelo Governo do Distrito Federal, mediante o cadastro prévio de empresas prestadoras do serviço. 2. Afasta-se o argumento da autora/apelante de que não teve direito à defesa no processo administrativo que culminou na revogação do Termo de Ajustamento de Conduta firmado com o Distrito Federal, por verificar que a parte foi devidamente notificada, por meio da SEJUS (Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania do Distrito Federal), a apresentar justificativa a respeito da alteração de seu quadro societário e de possível violação ao art. 7o do Decreto 28.606/2007 e do art. 27 da Lei n.o 8.987/95, e a defesa foi devidamente apresentada. 3. Nos termos do art. 7o do Decreto 28.606/2007, a outorga de permissão para execução dos serviços funerários não pode ser transferida a terceiros, sob pena de cancelamento da respectiva permissão. 4. Constatado que, após a assinatura do Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), a autora/apelante realizou alterações em seu quadro social, procedendo à substituição de praticamente todos os quotistas então existentes e que a empresa passou a ser administrada pelos novos integrantes da sociedade, sem prévia anuência do poder público, impõe-se reconhecer que houve violação do art. 7o do Decreto 28.606/20017. 5. Recurso desprovido. (Acórdão 1333668, 07124541820188070018, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2021, publicado no DJE: 27/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante disso, a morosidade na condução do processo licitatório pela Administração Pública ou a indispensabilidade do serviço prestado pela agravante não justificam a autorização judicial de seu funcionamento em caráter precário, ao arrepio de decisão transitada em julgado, não havendo que se falar em modulação tardia de seus efeitos a partir de nova Ação Anulatória sobre o mesmo tema. Por conseguinte, em um juízo perfunctório, de cognição sumária, e sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, tenho como descabida a concessão da antecipação da tutela recursal, com fundamento no artigo 1.019, inciso I, e art. 300, ambos do Código de Processo Civil. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília, DF, 18 de janeiro de 2023 14:06:46. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador